Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO CONSUMERISTA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Novo Horizonte/SP, em ação ordinária ajuizada por consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a opção do consumidor pelo foro do domicílio do réu para ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese da taxatividade mitigada admite o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, é lícita a escolha de foro diverso de seu domicílio, vedada a declinação de competência de ofício, salvo nas hipóteses de prejuízo à defesa do réu ou má-fé processual.
5. O consumidor tem a faculdade de escolher o foro competente para o ajuizamento da ação, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor, ao figurar no polo ativo da demanda, pode ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, sendo vedada a declinação de competência de ofício, salvo hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 1.015; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.05.2015, DJe 27.05.2015; TJDFT, Acórdão 1233016, 0722515-55.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.02.2020, DJE 18.03.2020.